Tribunal: TJDFT
Processo: 0732401-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732401-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: THEREZINHA BRAGA CARLOS REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DE BRAGA E QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVI. DEMORA NA CONCESSÃO DO COMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE. PANDEMIA COVID-19. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DOVALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inexiste perda superveniente do interesse de agir se o benefício somente foi implementado após a intimação judicial da liminar e subsiste o exame da pretensão indenizatória. 2. A justificativa da demora na análise do pedido concessão do complemento da pensão por morte é que se deu em decorrência da Pandemia Covid-19, o que não afasta o dano suportados pela autora, pois, como a ré afirma, bastava a comprovação da condição de dependente econômico para deferimento do pedido, o que prontamente foi atendido pela autora. Logo, a submissão da autora à situação de risco à sua subsistência por tempo indefinido, caracteriza dano passível de compensação pecuniária. 3. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando-se a demora injustificada na concessão da complementação da pensão, o importe equivalente a uma pensão devida à autora, que equivale a R$ 15.000,00, afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação. 4. Os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$ 3.000,00, sem que tenham sido especificados os critérios para a sua fixação, todavia devem ser arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, § 2o, do CPC 5. Recursos conhecidos, provido em parte o do réu e não provido o da parte autora. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da Previ, ao argumento de que, após a análise dos documentos entregues até 14/7/2021, o complemento da pensão foi concedido à autora, para a folha de pagamentos de novembro de 2021, a caracterizar a perda superveniente do interesse de agir; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, bem como às Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, afirmando que “condenar a recorrente a conceder à autora o pagamento da pensão integral para a parte autora, a contar do mês que recebeu a intimação da liminar deferida, irá criar uma situação de enriquecimento ilícito para a recorrida”. Articula afronta ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Reitera que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito e ao excesso de execução; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, entendendo que o acórdão combatido merece reforma, pois condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acrescenta que, de acordo os critérios preconizados nos incisos I ao IV do § 2o do artigo 85 do CPC, os honorários estipulados são exorbitantes. Pontua acerca da necessidade de observância ao princípio da causalidade. Pede seja a parte recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais, para melhor atender aos ditames da referida norma. Defende que inexiste dano moral passível de compensação. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Acrescenta, ainda, que o órgão julgador teria ofendido o artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, uma vez que a condenação no montante pleiteado mostra-se totalmente excessivo, tendo em vista que não houve qualquer dano sofrido pela autora. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da Previ, uma vez que “incabível, em recurso especial, a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal", tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais entre outros” (AgRg no REsp n. 1.943.593/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023). O recurso especial não deve subir em relação à invocada ofensa às Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, porque a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, 85, §2o, e 917, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece seguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso V, da CF, tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Também não deve prosperar à tese recursal acerca da inexistência do moral, porquanto “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação dessas teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028